Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA ENTIDADE EMPRESÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA OBRIGATÓRIA. DESCONTO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve haver a devolução da quantia total inicial investida pelo autor, bem como analisar se os apelados devem ser condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais que o apelante alega ter experimentado. Ademais, é necessário avaliar também se deve haver a redistribuição dos ônus da sucumbência.
2. O apelante figura como sócio participante da entidade G44 Brasil SCP, sociedade em conta de participação, que tem como sócia ostensiva a ré sociedade anônima G44 Brasil S/A – Em Recuperação Judicial. 2.1. A relação jurídica negocial entre os litigantes é de consumo. 2.2. É possível o reconhecimento da existência de relação de consumo em favor do investidor ocasional, com a finalidade de proteger o “consumidor investidor” que não desenvolve a atividade de investimento de modo reiterado e profissional.
3. A sociedade anônima apelada G44 Brasil S/A – Em Recuperação Judicial comunicou o encerramento de suas atividades e a consequente resilição unilateral de todos os negócios jurídicos celebrados e não restituiu, ao apelante, o valor investido, no prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o estabelecido no contrato social. 3.1. A responsabilidade dos apelados, consistente na devolução integral do capital investido pelo sócio participante, não pode ser afastada diante da alegação de risco inerente ao contrato, ainda que essa circunstância tenha sido expressamente ressalvada no instrumento negocial, tampouco pela perda de lucratividade que inviabilizou a continuidade da atividade empresarial.
4. O dever de indenizar atribuído aos recorridos deve ficar adstrito à devolução dos montantes investidos, descontados os valores pagos.
5. O dever de reparação de danos morais decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 5.2. A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 5.3. Além disso não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5.4. No caso em deslinde os fatos narrados não transgrediram a dimensão do mero aborrecimento.
6. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 6.2. Constatado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, de acordo com a disposição do art. 86, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.